Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703240-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIKO FUJIOKA HAYAKAWA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emiko Fujioca Hayakawa em face da r. decisão (ID 22909901, fls. 47/48) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a cessação de desconto de parcela de empréstimo na conta corrente da Agravante. Afirma que foi vítima de fraude, a qual gerou a ela prejuízos decorrentes de saques em conta corrente e da contratação de empréstimo, cuja parcela vem sendo descontada. Sustenta a falha na prestação do serviço bancário e argumenta que o Agravado tem o dever de “monitorar continuamente as transações bancárias de seus clientes, analisando o perfil de operações bancárias destes”. Invoca os dispositivos do Estatuto do Idoso – Lei no 10.7041/2003, que garantem a proteção integral dos idosos, inclusive nas relações de consumo. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, como destacado na r. decisão agravada, a análise dos argumentos trazidos aos autos pela Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. A priori, não considero que a r. decisão atacada tenha malferido qualquer das normas de proteção dos idosos. Na verdade, o d. Juízo de origem agiu com a prudência que deve permear toda e qualquer decisão judicial, além de observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Diante desse fato, não há como reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator